Tribunal: TJDFT
Processo: 0756703-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Embargos À Execução. Depósito Judicial. Garantia Integral Do Juízo. Art. 919, §1o, Do CPC. Efeito Suspensivo. Restrições Via Sisbajud, Renajud E Serasajud. Levantamento. Dupla Garantia. Art. 805 do CPC. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo e indeferiu pedidos de tutela de urgência, não obstante a existência de depósito judicial integralmente capaz de garantir o juízo.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) verificar se está atendido o requisito do art. 919, §1o, do CPC quanto à garantia integral da execução por meio de depósito judicial em dinheiro; (ii) aferir a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano; e (iii) definir a necessidade de suspensão dos atos executivos e de levantamento das restrições já efetivadas.

III. Razões de decidir
3. Tendo o embargante promovido depósito de valor suficiente para a garantia integral do crédito exequendo, bem como, encontrando-se presentes os demais pressupostos elencados no art. 919, § 1o, do CPC, há que ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução.
4. Sendo evidente que o não recebimento dos embargos à execução em seu efeito suspensivo decorreu de erro sob premissa de fato, bem como, tendo sido realizadas restrições, no processo executivo, após o ajuizamento dos embargos, hão que ser levantadas, ante a constatação de que se encontravam presentes, no ato do referido ajuizamento, os pressupostos previstos no art. 919, § 1o, do CPC.

IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 919, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0744598-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 28/01/2026.